Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713207-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME AGRAVADO: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708075-51.2019.8.07.0001, indeferiu a substituição da penhora de imóvel por outro e determinou o prosseguimento do leilão judicial. Em suas razões recursais, defende o excesso de penhora por ser o imóvel constrito onze vezes superior ao débito executado. Pontua que, embora tenha ocorrido a preclusão quanto ao debate sobre o excesso de penhora, inexiste óbice para que a agravante requeira substituição do bem penhorado. Advoga no sentido de que se deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos moldes legais. Destaca a possibilidade de penhorar bem de propriedade da pessoa natural do empresário, haja vista que, quanto á obrigações civis, não há diferenciação das personalidades da pessoa jurídica e da física. Ressalta que o empresário individual responde pela dívida da empresa, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Defende a inexistência de qualquer prejuízo ao agravado, por ser a agravante possuidora de outros imóveis, que, em conjunto, garantem o valor do débito executado. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo no ID 34805790 e 34805788. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, nos termos do art. 1015, CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 122677474, autos de origem): A recusa do autor pela substituição da penhora de imóvel por outro não se mostra gravosa ao executado. Ademais, verifica-se nos documentos de ID 118700114, 118700116 e 118700120 que nas certidões de matrícula juntadas pela executada que os imóveis não estão registrados em nome desta e que não há averbação dos contratos de promessa de compra e venda. Ante a manifestação do executado ao ID 121779145 de recusa de substituição de bens a penhora ofertada pelos executados ao ID 118700098, aguarde-se o leilão designado ao ID 118261215. Pretende a parte discutir a questão relativa ao direito de substituição da penhora de imóvel ordenada. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. (destaquei) Pela dicção dos dispositivos supra, tem-se que o direito de a parte perquirir a substituição do bem constrito judicialmente está atrelado ao princípio da menor onerosidade do devedor, além do prazo legal ser de 10 (dez dias) dias contados da intimação da penhora. In casu, a penhora que se pretende substituir foi determinada em 22/08/2019 (ID 42398798, autos de origem). Intimada, a parte executada, ora agravante, como a própria reconhece, quedou-se inerte, não tendo apresentado impugnação à penhora, pleiteado a substituição do imóvel constrito por outro bem, tampouco interposto recurso cabível, o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive, ante a fase expropriatória em que o bem já se encontra. A não insurgência oportuna acerca da penhora, mas somente após decorridos quase três anos, evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico. Quisesse a agravante insurgir-se contra a decisão que determinou a penhora do imóvel em questão, deveria ter feito oportunamente, nos termos e prazo legais, o que não fez, de modo que deve arcar com o ônus da sua inércia ante a preclusão do seu direito. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional,não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei). O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante, tendo em vista sua intempestividade. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador. 3. De acordo com o artigo 525, caput, do CPC, transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação inicia-se o prazo para que o executado, independentemente de nova intimação, apresente impugnação nos autos do cumprimento de sentença. In casu, apresentada a impugnação somente após quase 05 meses da intimação para pagar, e ao menos após 03 meses do inequívoco conhecimento sobre a penhora realizada, inafastável - sob qualquer pretexto - a preclusão temporal. 4. A oferta, pelo devedor, de seguro garantia em substituição à penhora, desacompanhada da intenção de impugnar o cumprimento de sentença ou de qualquer ressalva quanto ao valor exigido é ato incompatível com a apresentação posterior (no caso, meses depois) de impugnação que questiona os cálculos, dando azo à preclusão lógica. Precedente desta Corte. 5. O agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Assim, é vedado pelo ordenamento jurídico o processamento de matéria não ventilada perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293818, 07279256020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. GARANTIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. PRAZO. PRECLUSÃO. I - O pedido de substituição do bem penhorado deve observar o prazo de dez dias a contar da intimação da penhora, art. 847 do CPC. II - Na demanda, o bem penhorado foi dado em garantia à cédula rural pignoratícia e hipotecária executada e os executados não postularam a substituição do bem no prazo legal, mas somente após decorridos quase dois anos, de modo que precluiu a oportunidade das partes, e o Banco-exequente tampouco anuiu com o bem ofertado. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1282629, 07190977520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, convém enfatizar que, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Além disso, reitero que a marcha processual deve se desenvolver de maneira ordenada, lógica e coerente, evitando-se retrocessos indesejados, a fim de que o objetivo precípuo da justiça, qual seja, a solução definitiva das controvérsias, seja alcançado com a devida obediência aos princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. À vista disso, incabível se mostra, na espécie, a rediscussão de questão acobertada pelo manto da preclusão, até porque a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação da questão concernente à penhora do imóvel determinada pelo juízo singular. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de maio de 2022 16:08:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador